Tribunal: TCU
Processo: 034.950/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Suzanete Costa de Oliveira, Veronica Ferreira de Meneses, Zildete Custodio de Andrade Rodrigues e Venilma Freire Venâncio contra o Acórdão 2.511/20191a Câmara, que considerou ilegal os seus atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2511/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro aos atos de aposentadoria das Sras. Suzanete Costa de Oliveira, Venilma Freire Venâncio, Verônica Ferreira de Meneses e Zildete Custódio de Andrade Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão jurisdicionado.